Tribunal: TJMT
Processo: 1012457-31.2018.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012457-31.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDECIR LOURENCO MARTINS - CPF: 496.632.081-04 (RECORRENTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (RECORRIDO), DANILO IKEDA CAETANO - CPF: 018.184.911-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.o 1012457-31.2018.8.11.0003

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.o 1012457-31.2018.8.11.0003

Embargante:

Valdecir Lourenco Martins

Embargado:
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis – MT (IMPRO).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –
ERRO MATERIAL VERIFICADO NA CONCLUSÃO DA EMENTA DE JULGAMENTO
QUE MENCIONA “RECURSO NÃO PROVIDO” QUANTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS – MT (IMPRO)
-
RETIFICAÇÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO PARA CONSTAR “RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL” – E NO DISPOSITVO DO ACÓRDÃO NOS MESMOS TERMOS - EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL.

Os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada. Havendo erro material manifesto no acórdão, os embargos de declaração constituem meio hábil para correção do defeito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.o 1012457-31.2018.8.11.0003

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.o 1012457-31.2018.8.11.0003

Embargante:

Valdecir Lourenco Martins

Embargado:
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis – MT (IMPRO).

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Valdecir Lourenco Martins

Ação:

de Revisão de Aposentadoria
cumulada com
obrigação de fazer e cobrança.

Origem:

Primeiro juizado especial de Rondonópolis – MT.

Sentença (Id.
161952185
):
julgou procedentes

os pedidos autorais,
reconhecendo
o direito do recorrido à paridade remuneratória com os servidores ativos, bem como condenou o recorrente ao pagamento das diferenças dos proventos da aposentadoria retroativas a partir de 2016, corrigido monetariamente com base no IPCA-E e juros de mora a partir da citação válida, a ser liquidada em fase de cumprimento de sentença.

Acórdão:
(Id.
186072175
):

por unanimidade conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a sentença de origem e julgar improcedente o pedido
autoral.

Embargos de Declaração
(Id.
186501246
):
assegura que o acórdão incorreu em contradição
na ementa de julgamento e em seu dispositivo.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.o 1012457-31.2018.8.11.0003

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.o 1012457-31.2018.8.11.0003

Embargante:

Valdecir Lourenco Martins

Embargado:
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis – MT (IMPRO).

VOTO

EMINENTE PARES

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Valdecir Lourenco Martins,
parte requerente na Ação de
Revisão de Aposentadoria
,
em face do acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelo embargado
.

Em suas razões, afirma a parte embargante, a existência de
contradição no acórdão embargado ao negar provimento ao recurso do embargado, e por outro lado, reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos da inicial formulada pelo embargante.

Registre-se que cabem embargos de declaração quando, na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), recebo os embargos de declaração.

Na hipótese dos autos, nota-se que
há erro material
na ementa de julgamento do acordão embargado e em seu dispositivo,
contendo os seguintes termos:

Ementa:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
AÇÃO
DE REVISÃO DE APOSENTADORIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA
– SERVIDOR APOSENTADO – PEDIDO PARIDADE REMUNERATÓRIA COM OS SERVIDORES DA ATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE OS SERVIDORES DA ATIVA E OS APOSENTADOS – NÃO COMPROVADA – COTAS REFERENTES À PRODUTIVIDADE DE CADA SERVIDOR – INEXISTÊNCIA DE DESIGUALDADE – SENTEÇA reformada –
RECURSO
conhecido e não provido”.

Dispositivo:

“Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos iniciais”.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
,
determinando que seja retificado o erro material, a fim de que na ementa do julgamento do acórdão e o dispositivo passe a constar:

Onde se lê: “
RECURSO
conhecido e não provido” e “
NEGO-LHE PROVIMENTO”

Leia-se: “
RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO
”

e “
DOU-LHE PROVIMENTO”

Mantenho inalterados os demais termos do acordão.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023